Tribunal: STF
Processo: RHC 256343
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 852.932/PR, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente, em cumprimento de pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas e homicídio, foi beneficiado com indulto, com a consequente extinção da punibilidade quanto ao crime de tráfico. No curso da execução penal, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de concessão de livramento condicional em relação ao delito remanescente, nos termos seguintes: 



    Compulsando os autos observa-se que o sentenciado estava cumprindo pela prática dos crimes de homicídio, perpetrado em 06/11/2015, oriundo da ação penal nº 0002859-15.2015.8.16.0172, e de tráfico ilícito de entorpecentes, ocorrido em 12/02/2013, proveniente da ação penal nº 0000409- 70.2013.8.16.0172.



    [...]



    Ocorre que, em decisão proferida à mov. 126, este Juízo deferiu o pleito defensivo, e indultou a pena imposta na ação penal nº 0000409-70.2013.8.16.0172, declarando a extinção da punibilidade do saldo de pena remanescente na mencionada ação penal. 



    Portanto, restou para cumprimento e execução apenas a pena imposta na ação penal nº 0002859-15.2015.8.16.0172, cuja prisão se deu em 06/11/2015, sendo esta, por obviedade, a nova data balizadora dos cálculos para fins dos benefícios executórios. 



    [...] 



    Dessa forma, em que pesem os argumentos apresentados, entende-se que não há qualquer equívoco nas informações noticiadas pelo sistema SEEU, eis que os parâmetros utilizados para aferição da provável data do requisito objetivo, tanto para a progressão de regime quanto para o livramento condicional, encontram-se corretamente registrados.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DATA-BASE PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. A extinção da punibilidade pelo indulto implica que a pena correspondente ao delito indultado não pode ser considerada para fins de cálculo de data-base para o crime remanescente, como a data da primeira prisão. 



    6. A data-base para o cálculo de benefícios executórios deve ser a data da prisão referente ao crime remanescente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “não há previsão legal que autorize a alteração da data-base para o livramento condicional”; e (b) “a progressão para o livramento condicional deve considerar o tempo de pena efetivamente cumprido”. Assim, requer-se o provimento do recurso “a fim de se conceder a ordem e deferir o pedido de retificação da data-base para a data da primeira prisão”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim decidiu o Tribunal estadual: 



    Como bem apontou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há como a prisão ocorrida em 12.02.2013, efetuada em razão dos fatos apurados na Ação Penal n.º 0000409- 70.2013.8.16.0172 [tráfico de drogas] e cuja reprimenda restou extinta pela concessão de indulto, servir como marco inicial para fins de livramento condicional. 



    Em que pese os argumentos da Defesa, entendo que a extinção da pena referente aos autos n.º 0000409-70.2013.8.16.0172, em razão da concessão de indulto, inviabiliza a consideração da data da primeira prisão naquele processo como marco para concessão de novos benefícios penais na execução de penas remanescentes [homicídio]. 



    Portanto, a meu ver, se mostra correta a data-base apontada no Relatório da Situação Processual Executória, qual seja, a data de 06.11.2015, vez que corresponde a primeira prisão do reeducando na condenação remanescente [homicídio], isto é, aquela exarada nos autos n.º 0002859- 15.2015.8.16.0172.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no exercício precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, concluiu, com razão, que “não há como a prisão ocorrida em 12/02/2013, relacionada ao delito indultado (tráfico de drogas), servir como marco inicial para fins de livramento condicional em crime remanescente (homicídio)”, destacando que a concessão do indulto “não lhe dá direito a um ‘crédito de pena’, especialmente se considerado que, por outro lado, foi beneficiado com a antecipação [...] do término de cumprimento da sanção”.



    Nesse sentido — de que, extinta a punibilidade do primeiro crime praticado pelo sentenciado em razão do indulto, deve-se considerar como data-base para o cálculo do livramento condicional a data da prisão relativa ao segundo crime —, cumpre destacar o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos: 



    [...] vale lembrar que essa Suprema Corte tem reiteradamente afirmado que o indulto extingue a punibilidade do crime a que se refere, não podendo, portanto, ser considerado para o cumprimento da pena ou para a aferição de benefícios penais subsequentes. A lógica subjacente é que, uma vez extinta a pena por indulto, é como se ela tivesse sido integralmente cumprida, não havendo mais saldo a ser considerado para fins de cálculo de prazos futuros para outras benesses.



    [...]



    Com efeito, a data-base deve ser ajustada para refletir a nova realidade da pena em execução, ou seja, considerar-se-á a pena do delito remanescente a partir da data de seu início de cumprimento ou da sua primeira prisão, como na espécie, para fins de concessão do livramento condicional.



    Na mesma direção, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini apontam que “o indulto, ao extinguir a pena, torna-a insubsistente para todos os efeitos da execução, inclusive para o cálculo dos benefícios. Assim, havendo mais de uma pena em cumprimento e ocorrendo o indulto de uma delas, a pena restante passará a ser o novo marco para o cálculo do livramento condicional e outros benefícios” [MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2017].



    Conclui-se que, de fato, na hipótese de existência de dois crimes em execução e superveniente indulto do delito mais antigo, a data-base para a concessão do livramento condicional deverá ser estabelecida com apoio nos parâmetros da pena remanescente, ou seja, aquela correspondente ao crime não alcançado pelo indulto. 



    Em conclusão não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente